Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715913-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA CORDELIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão, em sede de tutela de urgência, que deferiu apenas parte do pedido liminar, a saber, a suspensão dos descontos em conta corrente, sem, contudo, acolher a pretensão de limitação de descontos consignados em folha de pagamento. Não há pedido liminar. Preparo recolhido em dobro (ID. 71501929). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)